Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ANALISADA E REJEITADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que acolheu embargos de terceiro, para desconstituir a penhora de imóvel de copropriedade da apelada determinada em cumprimento de sentença promovido em desfavor de seu cônjuge, sob o fundamento de se tratar de bem de família. O apelante pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que os embargos de terceiro são intempestivos, bem como de que a alegação da impenhorabilidade do bem de família já foi analisada e rejeitada no cumprimento de sentença, evidenciando a preclusão da discussão sobre a matéria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a tempestividade dos embargos de terceiro e (ii) examinar se a discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família encontra-se preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 675 do CPC estabelece o momento adequado para o ajuizamento da referida ação, dispondo que (o)s embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 3.1. No caso em exame, tendo em vista que a arrematação não se perfectibilizou, não merece amparo a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, uma vez que a embargante, a qual tinha conhecimento da execução, respeitou o prazo legal, porquanto sequer houve adjudicação, alienação ou arrematação do bem.
4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser analisada pelo juiz a qualquer momento, desde que antes da assinatura da carta de arrematação. 4.1. Todavia, isso não significa dizer que a parte pode postular sucessivas vezes o reexame da matéria. É dizer, uma vez tendo sido debatida e rejeitada nos autos de cumprimento de sentença, por decisão da qual já não cabe a interposição de nenhum recurso, mostra-se inviável a pretensão de rediscussão da impenhorabilidade do bem de família por meio de embargos de terceiro.
5. Considerando que a embargante já havia formulado a alegação de impenhorabilidade do bem de família no bojo do cumprimento de sentença, bem como que o argumento fora rejeitado por decisão já preclusa, não é possível o reexame da matéria em sede de embargos de terceiro, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Teses de julgamento: 1. Não há que se falar em intempestividade dos embargos de terceiro quando respeitado o prazo previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a utilização de embargos de terceiro para rediscussão de matéria já decidida na execução, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 674 e 675.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.570/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/9/2023; STJ; AgInt no REsp n. 2.090.622/RJ, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8/4/2024; TJDFT, Acórdão 1974588, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1777889, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1891386, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024.